Tribunal: TJMT
Processo: 1010081-68.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010081-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ORCELINA LUCIA CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 592.706.241-53 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1010081-68.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido
:
ORCELINA LUCIA CARVALHO DE OLIVEIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA
DA ASSERÇÃO.PRELIMINAR REJEITADA.SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. TRANSAÇÕES REALIZADAS PELA CONSUMIDORA EM R
AZÃO DE SEQUESTRO-RELÂMPAGO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E DESTOANTES DO PADRÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTER
IZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO. DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA. DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E D
O OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"Dispensado o relatório (art. 38 da Lei n.o 9.099/95). O julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigad
o a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial (art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil). Não havendo necessidade de produção de outras provas, julgar-se-á antecipada
mente o mérito do(s) pedido(s) (inteligência do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil). Trata-se de Ação declaratória de nulidade c/c pedido de indenização por danos materiais e morais proposta por ORCELINA LUCIA CARVALHO DE OLIVEIRA em face de
BANCO DO BRASIL S.A. Narra a inicial que, “no dia 28 de novembro de 2023, por volta das 20:00 horas, a autora estava chegando em sua residência, após um cansativo dia de trabalho, quando foi surpreendida por várias pessoas, que invadiram a sua
casa, utiliz
ando-se de armas de fogo para coação da vítima. Os bandidos mantiveram a Autora em cárcere privado até que seu filho e seu esposo chegassem na residência. Seu filho chegou aproximadamente às 21:00 e seu esposo chegou aproximadamente às 00:00 (meia noite) d
o dia 29/11/2023. Em seguida, já com a família reunida sob a mira dos assaltantes, começaram a coagir a autora a realizar diversas transferências bancárias através do aplicativo da instituição financeira em seu celular. Por volta da 00:40 (meia noite e qua
renta) do dia 29 de novembro, foi realizada a primeira de várias transferências bancárias via PIX e TED, Excelência, em poucas horas foram efetuadas um total de 8 (oito) transferências, sendo 07 (sete) do tipo PIX e uma transferência do tipo TED. A primeir
a transferência foi realizada 00:41:55 no valor de R$1.000,00 (
hum
mil reais), a segunda transferência foi realizada às 03:18:13 no valor de R$500,00 (quinhentos reais), a terceira transferência foi realizada às 03:19:09 no valor de R$200,00 (duzentos reai
s), a quarta transferência foi realizada às 03:19:48 no valor de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), a quinta transferência foi realizada às 03:20:24 no valor de R$95,00 (noventa e cinco reais), a sexta transferência foi realizada às 06:46:07 no valor de R
$5.000,88 (cinco mil reais e oitenta e oito centavos) e a sétima transferência foi realizada às 06:47:04 no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais). Além de uma transferência por TED no valor de R$1.000,00 (
hum
mil reais) em horário não especificado pel
os comprovantes, mas realizado aproximadamente às 03:00:00 (três) horas da manhã do dia 29/11/2023. Somadas as transferências, os sequestradores puderam roubar a quantia de R$24.000,88 (vinte quatro mil reais e oitenta e oito centavos) da conta corrente da
Autora. É de claridade solar a enorme falha de segurança cometida pela instituição bancária, porque as movimentações são absolutamente fora do padrão de consumo da Autora, iniciando-se durante a madrugada, além de terem “limpado” a conta corrente sem quai
squer dificuldades, em poucas horas. Ao analisarmos o extrato bancário fica claro que as transações são atípicas e realizadas durante a madrugada e o início da manhã do dia 29/11/2023, ou seja, houve falha na segurança do banco que não desconfiou de 08 tra
nsações bancárias realizadas em um curto espaço de tempo e que deixaram a conta da autora quase zerada. O fato que salta aos olhos e que não deixa dúvidas da ocorrência de falha de segurança, é que as últimas duas transações foram realizadas em um tempo in
ferior a 01 minuto, ambas para o mesmo destinatário, isso porque a sexta transferência foi realizada às 06:46:07 no valor de R$5.000,88 (cinco mil reais e oitenta e oito centavos) e a sétima transferência foi realizada às 06:47:04 no valor de R$16.000,00 (
dezesseis mil reais).” Dessa forma requer a condenação da requerida em danos morais e materiais. Em sede de contestação a requerida
informa que, não houve falha na prestação do serviço, alegando não ser parte legitima para figurar no polo passivo, com excl
udente de responsabilidade. Dessa forma, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Passo a análise das preliminares. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSUM DO BANCO DO BRASIL. A Instituição requerida alega não ser parte legitima para figurar no polo passi
vo da demanda, haja vista a exclusão de responsabilidade por ter sido a fraude praticada por terceiros. Ocorre que, as transferências se deram mediante grave ameaça, não podendo alegar culpa exclusiva da vítima para exclusão de responsabilidade da requerid
a. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297, do
Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do Código consumerista. Dessa forma, acolho a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. A presente lide traz a discussão modalidade de frau
de contra correntistas de instituições financeiras denominada de "sequestro relâmpago" e sua repercussão na relação jurídica entre as partes, sobretudo em razão da responsabilidade objetiva do réu. Entre as partes estabeleceu-se relação jurídica contratual
, representada pelo contato de abertura de conta, pelo qual o banco é responsável pela custódia da conta e demais aplicações/transações financeiras que lhe foram confiadas pelo consumidor. Tal relação é amparada pelas diretrizes e normas do Código de Defes
a do Consumidor, diante da inegável vulnerabilidade do consumidor em relação ao sistema operado pelo réu, em conformidade com a Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” Na sua relação com o consumidor a
instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, incluindo o sistema de segurança e o necessário sigilo dos dados cadastrais e das transações do cliente. Assim o dever de segurança em relação ao clien
te se estende a fraudes cometidas por terceiros decorrentes da atividade fim da instituição financeira. Para efeitos, Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Para a presente demanda resta analisar se houve culpa exclusiva da vítima e/ou se o fato
enquadra-se
no fortuito externo. Como se verifica na hipótese em julgamento o
modus operandi do denominado" sequestro relâmpago "possui características típicas. Senão vejamos: “Incontroverso o delito praticado por terceiros mediante manutenção do autor como refém para obtenção de seus dados/senhas para
acesso a cartão bancário e con
ta corrente mediante uso de coação real, que não poderia ser evitada pelo autor diante
diante
da conduta dos meliantes.” Deste modo a autora não teria como evitar fornecer suas senhas aos criminosos, que assim efetivaram as transações bancárias impugnadas
pela requerente. Não havendo que se falar em culpa da vítima para exclusão da responsabilidade da Instituição requerida. O fato delituoso é comprovado pelo boletim de ocorrência (Id. 141296118), em relação ao qual se presume a veracidade, confirmando que a
autora foi vítima de sequestro seguido de roubo, permanecendo em cativeiro enquanto, sob ação dos meliantes que a obrigaram a ceder cartões e senhas. Não há nos autos nenhum elemento que afaste a presunção de boa-fé objetiva da requerente, nem que caracte
rize sua culpa exclusiva para o dano que teve que suportar. Forçoso concluir que não se pode atribuir qualquer culpa, parcial ou exclusiva da vítima vez que, o modus operandi adotado decorre exclusivamente de ação de terceiros, que mediante efetiva coação
obtém os dados da correntista. Não há como se atribuir a demandante responsabilidade pela quebra do sigilo de sua senha, dadas as circunstâncias que envolveram o fato -delito de roubo mediante sequestro. Entre o sigilo de sua senha e sua segurança pessoal
é óbvio que optou por garantir sua integridade física. O STJ já decidiu que é nula a cláusula que impõe ao portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roub
o, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.737.411 - SP (2016/0280921-6) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI). Daí inserir-se o fato na teoria do risco do negócio, em razão da atividade do réu não estar ise
nta da ocorrência de fraudes por terceiros
( CC
, art. 927 e seu § único). Assim elucida Felipe Braga Netto: "o fato de terceiro nem sempre é um fato de terceiro. Em outras palavras, já não exclui o dever de indenizar de quem alega essa excludente. Isso por
que "mais importante do que verificar qual a relação causal entre a omissão do réu e o ato de terceiro é verificar se esse último pode ser considerado um risco descrito como um fortuito interno, típico da atividade desempenhada por aquele
" .
Em outras pala
vras "o ato de terceiro se apresenta, pela sua frequência, como risco inerente à atividade do réu." (Novo Manual de Responsabilidade Civil, p.326,
Juspodvum
, 2019-
gn
) Ainda sobre o tema, temos os enunciados da Jornada de Direito Civil
: “
ENUNCIADO 446 Ar
t. 927: A responsabilidade civil prevista na segunda parte do parágrafo único do art. 927 do Código Civil deve levar em consideração não apenas a proteção da vítima e a atividade do ofensor, mas também a prevenção e o interesse da sociedade.” “ENUNCIADO 44
8 Art. 927: A regra do art. 927, parágrafo único, segunda parte, do CC aplica-se
sempre que a atividade normalmente desenvolvida, mesmo sem defeito e não essencialmente perigosa, induza, por sua natureza, risco especial e diferenciado aos direitos de outre
m. São critérios de avaliação desse risco, entre outros, a estatística, a prova técnica e as máximas de experiência.” E diante da teoria do risco do negócio é incumbência do réu minimizar os riscos do cliente diante das novas práticas criminosas, bem como
suportar os riscos inerentes à sua atividade. A autora teve sua conta movimentada por terceiros, em decorrência de crime grave e sofreu várias movimentações, transferências/PIX, que totalizaram um prejuízo patrimonial de R$ 24.000,88 (vinte e quatro mil re
ais e oitenta e oito centavos). Note-se que as movimentações foram sequenciais durante o período noturno/madrugada, o que por si só denota ocorrência de operações suspeitas que deveriam ser averiguadas pela requerida, visto que, não é usual a requerente re
alizar movimentações na madrugada, tão pouco em valores extremamente altos e sequenciais. O ônus caberia a requerida em demonstrar que, as movimentações realizadas na data da ocorrência dos fatos não geraram qualquer suspeita em virtude de ser algo que a r
equerente costuma realizar de forma habitual, o que não acionaria o sistema de segurança da ré, fato que não restou demonstrado. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento acerca do caso, vejamos: “A instituição bancária não logrou êxito em a
testar que as operações realizadas durante o sequestro relâmpago condiziam com aquelas regularmente realizadas pela correntista. Logo, em razão de seu dever de fiscalização, tem o dever de restituir o valor integral das transações realizadas por meio de co
ação. 2. Quanto aos danos morais, denota-se que além da falha na prestação do serviço com relação à segurança, houve tentativa de solucionar administrativamente a questão, sem êxito. Deste modo, forçoso concluir que a situação vivenciada pela recorrente nã
o pode ser considerada mero aborrecimento, ensejando a reparação de ordem moral. 3. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1034608-21.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024,
Public
ado
no DJE 21/02/2024) Em suma, ante a responsabilidade objetiva, deve a instituição ré responder objetivamente pelos danos patrimoniais que contabilizam o montante de R$ 24.000,88 (vinte e quatro mil reais e oitenta e oito centavos), ante estar evidenciad
o a falha no serviço prestado. Diante todo exposto é notória a responsabilidade da requerida. Quanto aos danos morais, denota-se que além da falha na prestação do serviço com relação à segurança, houve tentativa de solucionar administrativamente a questão,
sem êxito (Id. 141296121). Logo, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos elencados na inicial, o que faço com resolução do mérito, nos termos
do art. 6o da Lei n. 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida a
restituir a requerente a importância de R$ 24.000,88 (vinte e quatro mil reais e oitenta e oito centavos) a título de indenização por DANOS MATERIAIS, cujo montante deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo e juros moratório
s de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, bem como CONDENAR a requerida ao pagamento na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data
e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Oportunamente, com o trânsito em julgado, PROCEDA
-SE ao arquivamento dos autos com as baixas e cautelas de estilo. INTIMEM-SE1. À secretaria para as PROVIDÊNCIAS, ressaltando-se que os atos meramente ordinatórios independem de despacho e DEVEM ser praticados de ofício pelo(a) servidor(a). Cuiabá/MT, dat
a a do sistema. SUBMETO a presente sentença ao Juiz togado.
Leiliane
Peres Becker Juíza Leiga
VistosHOMOLOGO
a sentença proferida pela respectiva Juíza Leiga; o que faço com fulcro no art. 40 da Lei 9.099/95.
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de
Direito"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

sua

ilegitimidade

passiva
. No
mérito
,
sustentou
que: a) a
transação

foi

realizada

pelo

próprio

cliente
; b)
não

foi

apresentado

boletim
de
ocorrência
e
não

participou
do golpe
sof
rido

pelo

consumidor
; c)
não

possui

responsabilidade

pelos

fatos

narrados

na

inicial
,
tratando
-se o
caso
de culpa
exclusiva
da
parte

reclamante
; d)
são indevidas
a
s

indenizaç
ões
material e moral
concedidas

na

sentença
; e
e
) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
do
decisum
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3. As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Legitimidade passiva.
Nos termos
da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de
direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA
COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No
caso
dos autos,
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

5.
Segurança dos
serviços

bancários
.
As
instituições

financeiras

devem ser cautelosas e observar a Função S
ocial do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ
),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
.

Inexistindo

elemento

comprobatório
no
sentido
de que
efetivamente

todos

os

recursos

tecnológicos

disponíveis

foram

di sponibilizados e utilizados para evitar o dano

ao

consumidor
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
instituição

bancária
. No
caso

concreto
, a
parte

reclamante

comprovou
que
foi

vítima
de
sequestro-relâmpago
(ID 220297167/PJe2),
sendo

obrig
ada

pelos

criminosos
a
realizar

diversas

transações

bancárias
, no
entanto
,
não

há

evidências
de que
foi

disponibilizado
a
ela
a “
senha
de
pânico
”,
procedimento

já

utilizado

por

algumas

instituições

financeiras
e
empresas
de
vigilância
armada,
ocasião

em
qu
e é
exibido

saldo
inferior
ao
que
efetivamente

existe
para
diminuir
o
prejuízo
do
consumidor
,
ou

então
outro
meio
de
segurança
.
Além

disso
,
por

possuir
o
dever
de
segurança
, a
instituição

financeira
, para
demonstrar
um
eficiente

serviço
de
segurança

financ
eira
,
tem
(
ou

deveria

ter
)
plenas

condições

tecnológicas
de
detectar

transações
de alto valor, que
destoam dos padrões e perfil de compra do consumidor
,
tal

como
no
caso

concreto
,
uma

vez
que as
transferências

ocorreram

em

quantias

consideravelmente

altas
,

algumas

realizadas

na

sequência
da
outra
e
todas

elas
no
período
da
madrugada
(entre 00:00 e 07:00),
ou

seja
,
existiam
fortes
indícios
de
irregularidade

nas

transações
,
contudo
,
nenhuma

providência

foi

tomada

pelo
banco,
caracterizando

sua

conduta

ilícita
e,
por

consequência
,
sua

responsabilidade

perante
o
consumidor
.

6. A
propósito
,
foi

devidamente

delineado

pelo

juízo
singular que "
a

autora

não

teria

como

evitar

fornecer

suas

senhas

aos

criminosos
, que
assim

efetivaram
as
transações

bancárias

impugnadas

(...)
não

havendo
que se
falar

em
culpa da
vítima
para
exclusão
da
responsabilidade
da
Instituição

requerida
".
Destacou

ainda
que "
O
fato

delituoso
é
comprovado

pelo

boletim
de
ocorrência
(Id. 141296118),
em

relação

ao
qual se presume a
veracidade
,
confirm
ando
que a
autora

foi

vítima
de
sequestro

seguido
de
roubo
,
permanecendo

em

cativeiro

enquanto
, sob
ação
dos
meliantes
que a
obrigaram
a ceder
cartões
e
senhas
(...) E
diante da teoria do risco do negócio é incumbência do réu

minimizar

os

riscos
do
cliente

diante
das
novas

práticas

criminosas
,
bem

como

suportar

os

riscos

inerentes
à
sua

atividade
".
Além
do
mais
,
ressalta
-se que "
as
movimentações

foram

sequenciais

durante
o
período

noturno
/
madrugada
, o que
por

si

só

denota

ocorrência
de
operações

suspeitas q ue deveriam ser averiguadas pela requerida
, visto que,
não
é usual a
requerente

realizar

movimentações

na

madrugada
,
tão

pouco

em

valores

extremamente
altos e
sequenciais
". Dessa forma,
correta
a
sentença
que
concluiu
pela
falha

nos

serviços
de
segurança

b
ancários
,
devendo
a
referida

conclusão
ser
mantida
.

7.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais

na

moda
lidade
de
perda

emergente

foram

comprovados

por

meio
de
comprovantes
de
transferência
e
extrato

bancário
da
consumidora
(ID 220297170/PJe2 e ID 220297171/PJe2). A
propósito
, o
juízo
singular
observou

corretamente
que a
parte

reclamante
"
teve

sua

conta

movi
mentada

por

terceiros
,
em

decorrência
de crime grave e
sofreu

várias

movimentações
,
transferências
/PIX, que
totalizaram
um
prejuízo
patrimonial de R$ 24.000,88 (
vinte
e
quatro
mil reais e
oitenta
e
oito
centavos)
",
fazendo
jus à
indenização
material
na

ref
erida

quantia
.

8.
Dano moral.
O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
carac
teriza

dano

indenizável

(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)
. O tempo
buscando
resolver o
problema

administrativamente

sem
a
devida

resolução
,
somado

ao
valor
indisponibilizado
à
consumi
dora

decorrente
da
falha

na

prestação
de
serviços

bancários
, é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.
Foi

destacado

pelo

juízo

a quo
que "
além
da
falha

na

prestação
do
serviço
com
relação
à
segurança
,
houve

tentativa
de
sol
ucionar

administrativamente
a
questão
,
sem

êxito
(Id. 141296121)
".

9.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e d
o dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como

base esses
critérios
,
e
specialmente
a
falha

na

segurança

bancária
, o tempo
despendido
pela
consumidora
e o valor que
ficou

indisponibilizado

a

ela
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.
Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
, inclusive,
em

alguns

casos
,
havendo

condenação

em

quantia
superior
(N.U 1002956-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL
CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16
/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023; N.U 1002109-44.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023; N.U 1000583-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO
ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/09/2023,
Publicado
no DJE 22/09/2023).

10.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

11.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024